Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-88.2023.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000404-88.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO NASCIMENTO PENA DE LIMA - CPF: 059.701.191-56 (APELANTE), ELIAS BATISTA DE SOUZA - CPF: 701.613.281-13 (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA SUQUERE - CPF: 705.769.981-68 (TESTEMUNHA), INIVALDO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.123.441-36 (TESTEMUNHA), ITALO NUNES DE ARAUJO - CPF: 033.444.881-63 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF À COCAÍNA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, em razão da apreensão de duas porções de cocaína (1,7g), ocorrida durante abordagem policial em via pública, com imposição de pena privativa de liberdade e multa, buscando-se o reconhecimento de nulidades, absolvição ou desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a ensejar a nulidade das provas; (ii) estabelecer se a conduta imputada é atípica à luz do Tema 506 do STF; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para o delito de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade por violação de domicílio não merece sequer ser conhecida, pois a abordagem policial ocorreu em via pública, inexistindo ingresso em residência ou busca domiciliar, o que evidencia ausência de interesse recursal.

4.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 limita-se à posse de maconha para uso pessoal, não se estendendo à cocaína, cuja posse permanece tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

5.

A materialidade delitiva é comprovada pela apreensão e laudo pericial, mas os elementos probatórios são frágeis quanto à finalidade mercantil da droga, diante da ínfima quantidade apreendida e da inexistência de apetrechos típicos do tráfico.

6.

Os depoimentos policiais apresentam inconsistências relevantes e não são corroborados por outras provas judicializadas aptas a demonstrar, de forma segura, a prática do tráfico.

7.

A versão do acusado de que seria usuário mostra-se verossímil e compatível com as circunstâncias da prisão, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

8.

A ausência de prova firme e contundente da destinação comercial da substância impõe a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de preliminar de nulidade por violação de domicílio quando inexistente ingresso em residência, por ausência de interesse recursal. 2. O Tema 506 do STF não se aplica à posse de cocaína, cuja conduta permanece tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal é cabível quando ausentes provas seguras e coesas da destinação mercantil do entorpecente, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo”
.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e XII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; CPP, arts. 383, § 2º, 577, parágrafo único; CPC, art. 485, VI; RITJMT, art. 51, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg no AREsp n.º 2.811.905/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 1006013-37.2022.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, j. 05.08.2024. TJ-MS - Apelação Criminal: 09002017520248120014 Maracaju, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ELIAS BATISTA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS BATISTA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000404-88.2023.8.11.0020, que o
condenou
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais (ID 313863639), a defesa alega,
preliminarmente
,
a
ilicitude das provas obtidas
, sob o argumento de que
os policiais militares teriam invadido o domicílio
do réu sem autorização judicial e sem a ocorrência de situação flagrancial, em violação ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar
e o desentranhamento das provas dela decorrentes, por serem ilícitas e derivadas de prova ilícita.

Ainda em
sede preliminar
, sustenta a
atipicidade da conduta
descrita na denúncia, argumentando que a apreensão de
duas porções de cocaína
, desacompanhada de elementos caracterizadores do comércio ilícito (como dinheiro, balança de precisão, anotações, entre outros), não configura tráfico de drogas, mas sim
porte para consumo pessoal
, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da ausência de tipicidade penal na forma imputada pela sentença.

No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta
para o tipo penal previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
. Ao final, pleiteia o reconhecimento da
inconstitucionalidade da pena de multa
prevista na Lei n.º 11.343/2006 e a
revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 313863660) sustentando que não houve qualquer violação domiciliar, mas tão somente busca pessoal em via pública, justificada por monitoramento prévio e denúncias anônimas. Argumenta que os elementos constantes dos autos demonstram a prática do narcotráfico, sendo incabível a absolvição ou desclassificação da conduta, pelo que requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 325455891, opinou pelo
não conhecimento da preliminar de nulidade da busca domiciliar
, uma vez que
não houve ingresso na residência do réu
, e, no mérito, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, para fins de
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
, por ausência de provas suficientes da configuração do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA –
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre proceder à análise técnico-jurídica da preliminar arguida pela defesa, relativa à alegada
nulidade das provas obtidas por meio ilícito, em virtude de suposta violação de domicílio.

Sustenta-se que a atuação policial teria sido ilegítima, sob o fundamento de que os agentes de segurança pública ingressaram na residência do acusado sem autorização judicial e sem a presença de elementos que configurassem situação de flagrante delito, em afronta ao disposto no
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, que assegura a inviolabilidade do domicílio.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório constante dos autos revela que a tese defensiva carece de substrato fático mínimo que lhe confira plausibilidade, uma vez que
não se verificou, em momento algum da persecução penal, qualquer diligência que envolvesse ingresso na residência do apelante ou realização de busca domiciliar
.

Com efeito, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares
Inivaldo Bruno Dias Nascimento
e
Jefferson da Silva Suquere
, colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo (Relatório de Mídias – ID 313863573),
a abordagem ao réu ocorreu em via pública
, no setor Aeroporto do município de Ponte Branca/MT, após os agentes o avistarem conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, em flagrante infração às normas de trânsito.

A subsequente
revista pessoal
, que resultou na apreensão de
duas porções de cocaína (1,7g)
, deu-se no momento da abordagem, já que o condutor não portava documentos pessoais nem possuía habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa forma, considerando que a ação policial restringiu-se à abordagem em local público, motivada por infração de trânsito, e que não há qualquer indício ou declaração – seja dos policiais ou do próprio acusado – de que tenha havido ingresso em domicílio, impõe-se reconhecer que a preliminar recursal dirige-se contra ato
inexistente nos autos
,
carecendo de interesse recursal e de aderência aos fatos efetivamente apurados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS BATISTA DE SOUZA,
especificamente quanto à
alegação de nulidade da busca domiciliar
, por manifesta
ausência de interesse recursal.

É como voto a preliminar.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA –
ATIPICIDADE DA CONDUTA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Superada a análise da preliminar anterior, passo ao exame da tese de
atipicidade da conduta
, sustentada pela defesa com fundamento em interpretação extensiva
in bonam partem
do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506
.

Alega-se que, diante da ausência de elementos que indiquem a destinação mercantil da droga apreendida, a conduta do apelante deveria ser considerada atípica, aplicando-se, por analogia, o entendimento firmado no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 635.659/SP
, que reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal.

Entretanto, a análise técnico-jurídica da matéria revela que a tese defensiva
não merece acolhimento
.

Inicialmente, é oportuno delimitar as premissas teóricas que norteiam a discussão. A
atipicidade da conduta
, conforme a doutrina penal majoritária, caracteriza-se pela ausência de correspondência entre o fato praticado e o tipo penal incriminador, podendo decorrer da falta de tipicidade formal (quando o fato não se enquadra na descrição legal), tipicidade material (quando o fato é irrelevante à proteção do bem jurídico) ou tipicidade conglobante (quando a conduta é estimulada ou tolerada pelo próprio ordenamento jurídico).

No caso em exame, o julgamento do Tema 506 pelo STF restringiu-se à descriminalização do porte de
cannabis sativa
(maconha) para uso pessoal, estabelecendo parâmetros objetivos – até 40 (quarenta) gramas ou 6 plantas-fêmeas – exclusivamente para essa substância. Não houve qualquer extensão do referido entendimento para outras drogas
.

A substância apreendida com o apelante, conforme consta no Laudo de Constatação n.º 513.3.10.9005.2023.99256-A01 (ID 313862946), é
cocaína
, cuja posse, mesmo para uso próprio, continua tipificada como infração penal no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, embora sem imposição de pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, colaciono julgados análogos ao caso concreto:

“APELAÇÃO – PENAL E PROCESSO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – TEMA 506, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ATPICIDADE DA CONDUTA LIMITADA À POSSE DE MACONHA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE AFASTADA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – NATUREZA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE CUJA ANÁLISE DEVE REPERCURTIR NA SANÇÃO BASILAR – ABRANDAMENTO INVIÁVEL – NÃO PROVIMENTO.
A descriminalização reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar o Tema 506 diz respeito à posse de pequena quantidade de maconha (40 g – quarenta gramas) ou 06 (seis) plantas-fêmeas da mesma substância, não se estendendo às demais drogas, como in casu, a "cocaína" .
Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal se os elementos probatórios demonstram o intento comercial do acusado no transporte do material ilícito. A quantidade de droga constitui circunstância preponderante que, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, deve repercurtir na sanção basilar. Apelação defensiva a que se nega provimento com base na correta análise as provas e devida aplicação da lei”. (TJ-MS - Apelação Criminal: 09002017520248120014 Maracaju, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2025) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11 .343/2006. CONSTITUCIONALIDADE.
PORTE DE COCAINA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 28 da Lei 11 .343/2006 é constitucional, mas não há delito ou efeitos penais para o porte de maconha em quantia inferior à 40g ou seis plantas-fêmeas, sem a demonstração do intuito de mercancia (STF RE 635659, Tema 506). De qualquer modo, a apuração da conduta e a aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do art. 28 é possível, ainda que sem efeitos penais, devendo ser processada no Juizado Especial Criminal, não havendo razão para a prematura extinção do processo. 2.
O entendimento firmado pelo STF no tema 506 não se aplica ao usuário de cocaína
. 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10060133720228110004, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024) – Destaquei.

Diante disso, considerando que o precedente vinculante do STF não abrangeu a cocaína e que a posse dessa substância permanece tipificada no ordenamento jurídico, conclui-se que
a tese de atipicidade não encontra respaldo legal ou jurisprudencial
, razão pela qual deve ser
rejeitada.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as preliminares suscitadas e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso sub judice, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
ELIAS BATISTA DE SOUZA
, pela suposta prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 20h30min, em via pública no setor Aeroporto, no município de Ponte Branca/MT, o denunciado
Elias Batista de Souza
, com consciência e vontade, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo e forneceu substância identificada como droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
02 (duas) porções contendo 1,7 g (uma grama e trinta e dois centigramas) de cocaína
, conforme Requisição de Exame Pericial (id. 11516535) e Laudo de Constatação nº 513.3.10.9005.2023.99256-A01 (id. 111516536).

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do inquérito policial que em fevereiro de 2023, o denunciado
Elias Batista de Souza
consciente e dolosamente, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo e forneceu substância identificada como droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em dias anteriores, especificamente desde as festividades do final de 2022, o Núcleo da Polícia Militar de Ponte Branca recebeu diversas comunicações anônimas de populares noticiando que
Elias
, vulgo “Gordinho”, traficava drogas ilícitas, realizando a entrega em pequenas quantidades.

Diante das comunicações da prática de um fato punível, a Polícia Militar do município passou monitorar
Elias
.

Consta nos autos, que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 20h30min, durante rondas ostensivas no setor Aeroporto em Ponte Branca, guarnição da Polícia Militar promoveu a abordagem de
Elias
.

Atendida a ordem de parada, promoveu-se procedimento operacional padrão apreendendo em posse de Elias 02 (duas) porções de cocaína dentro do bolso da bermuda, conforme termo de apreensão id. 111516534.

Submetida à Perícia Criminal, atestou-se resultado positivo para a presença de COCAÍNA, substância psicotrópica de uso proscrito no país, conforme Laudo nº 513.3.10.9005.2023.99256-A01.

Desta forma, diante da abordagem policial, Elias Batista de Souza, vulgo “Gordinho”, traficou entorpecentes na modalidade formiguinha, realizando a entrega de drogas ilícitas em pequenas quantidades no município. (...)” –
Denúncia, ID 313863372
.

Circunstanciados os fatos, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, SECUNDADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
:

A defesa pleiteia a absolvição do réu por
insuficiência de provas
ou, alternativamente, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente
para consumo pessoal, enfatizando, sobretudo, a ausência de demonstração quanto à destinação mercantil da substância apreendida com o apelante
ELIAS,
corroborada por provas que indicam tratar-se de usuário de substâncias entorpecentes.

Assiste-lhe razão quanto ao pleito subsidiário
.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 313862944) e do Laudo Pericial nº 513.3.10.9005.20253.99256-A01 (ID 313862946), que atestaram a apreensão, no local dos fatos, de
duas porções de cocaína, com peso total de 1,7g (um grama e setenta centigramas)
.

No que tange à
autoria delitiva
, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, revelando-se frágeis no tocante à finalidade comercial da substância
.

O acusado
ELIAS,
em sede policial (ID 313862940), exerceu o direito constitucional ao silêncio. Em juízo (Relatório de Mídias – ID 313863573),
negou, de forma categórica, qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes, admitindo, no entanto, ser usuário de pasta base de cocaína
. Alegou que, na data dos fatos, foi abordado portando substância para uso pessoal, afirmando que a cocaína localizada em seu bolso se destinava exclusivamente ao seu consumo, o qual já ocorria há aproximadamente dois anos. Negou que estivesse levando droga para entregar a um indivíduo conhecido como
Bruninho
, esclarecendo que o conhece apenas como usuário de maconha, substância que não consome.

Negou, igualmente, ter vendido ou pretendido vender droga a
Bruninho.
Quanto à suposta ligação telefônica e ao pagamento de R$ 150,00 via PIX, sustentou que, por já estar algemado e detido, não atendeu qualquer ligação, uma vez que o celular se encontrava sob posse dos policiais. Alegou não saber quem efetuou ou atendeu a chamada. Reiterou que não recebeu qualquer valor de
Bruninho
, nem em espécie nem via PIX, e que sequer possuía movimentações financeiras dessa natureza em sua conta. Afirmou, ainda, que, embora buscasse droga com certa frequência, inclusive no fim de ano, fazia-o exclusivamente para seu uso pessoal, negando qualquer prática de comercialização. Por fim, informou que atualmente não faz mais uso de cocaína.

Os policiais militares
Jefferson da Silva Suquere
e
Inivaldo Bruno Dias do Nascimento
, lotados no Núcleo da Polícia Militar de Ponte Branca/MT, relataram, em
sede policial
, que vinham recebendo, desde o final de 2022, denúncias apontando que
Elias Batista de Souza
(vulgo “
Gordinho
”),
Bruno Nascimento Pena de Lima
(vulgo “Bruninho”) e
Estefânia/Stefani
estariam praticando tráfico de drogas na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha”, caracterizada pela entrega de pequenas porções no perímetro urbano, com armazenamento do restante do entorpecente em local distinto. Em razão das sucessivas denúncias, passaram a monitorar os suspeitos.

No dia 12/02/2023, por volta das 20h30, em patrulhamento no setor Aeroporto de Ponte Branca/MT, a guarnição – composta pelos policiais
Jefferson, Inivaldo
e
Ítalo Nunes de Araújo
– visualizou uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa NGS-3954/GO, conduzida por
ELIAS
. Procedeu-se à abordagem, diante da ausência de documentos pessoais e do veículo, sendo informado pelo abordado que a motocicleta estava em seu nome, mas com licenciamento vencido desde 2015, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Durante busca pessoal, localizaram duas pedras de substância análoga a crack no bolso direito da bermuda do abordado
. Constatou-se que o telefone celular de
ELIAS
recebia diversas chamadas, atribuídas ao contato “
Bruninho
”.
Ao atenderem, os policiais ouviram o seguinte teor
: “
Cadê a entrega do óleo? Já paguei via Pix o valor de R$ 150,00; vou estar próximo à caixa d’água aguardando a entrega do óleo
.” A guarnição se dirigiu ao local informado, encontrando
Bruno
, que foi submetido à busca pessoal, sendo encontradas com ele três porções de substância análoga à maconha.

Posteriormente, o celular de
ELIAS
recebeu nova ligação, desta vez atribuída a
Estefânia/Stefani
, pessoa já conhecida por envolvimento com o tráfico, a qual, no entanto, não foi localizada.
ELIAS
e
Bruno
foram, então, conduzidos à Delegacia de Polícia de Alto Araguaia, onde a autoridade policial ratificou a prisão e determinou a lavratura dos autos. A motocicleta foi removida ao Núcleo da PM de Ponte Branca, sendo posteriormente encaminhada ao pátio do DETRAN (ID 313862934 e ID 313862935).

Em juízo
, o policial militar
Inivaldo Bruno
relatou que, no dia dos fatos, o acusado passou em alta velocidade pela viatura, motivo pelo qual foi abordado. Relatou que o celular do réu tocava constantemente, e que o nome “
Bruninho
” aparecia nas chamadas. Disse que,
durante a revista pessoal, encontrou entorpecente com o acusado, e que este teria afirmado que
Bruninho
havia solicitado a droga e efetuado um PIX de R$ 150,00 para a entrega
. Acrescentou que já atuava no município há cerca de nove anos e, durante três deles, recebeu denúncias da prática de tráfico por parte de
ELIAS
, sem, contudo, lograr êxito em flagrante anterior. Afirmou, ainda, que
Bruno confirmou ter realizado o PIX e estar aguardando a entrega da droga
(Relatório de Mídias – ID 313863573).

O policial militar
Jefferson
, por sua vez, afirmou estar de serviço na data dos fatos, mas não recordava com precisão a dinâmica da abordagem, limitando-se a confirmar que se tratava de uma abordagem de rotina no setor Aeroporto, onde foram localizadas porções de entorpecente com o acusado. Afirmou ter recebido denúncias anteriores, sem êxito nas diligências. Declarou não recordar se o acusado mencionou a entrega a terceiro, mas confirmou conhecer “
Bruninho
”, envolvido com drogas na região. (Relatório de Mídias – ID 313863573).

Assim, infere-se dos elementos judicializados que a versão do réu perante o Juízo, no sentido de que seria apenas usuário de drogas, mostra-se coerente com as circunstâncias da prisão e com a quantidade da substância apreendida (
1,7g de cocaína
).

De outro lado, a narrativa dos policiais, especialmente quanto à
alegada confissão do acusado e à interceptação informal da chamada telefônica, carece de harmonia e consistência
. Ressalte-se que, inicialmente,
relatou-se apenas o atendimento de ligação pelo celular do acusado, o que posteriormente foi substituído por narrativa diversa, na qual o réu teria confessado a prática delitiva
– alteração que fragiliza o conjunto probatório e compromete sua credibilidade.

Outrossim, embora mencionada a suposta notoriedade do apelante no meio policial, inexiste nos autos relatório de investigação, registro de diligência anterior, ou qualquer elemento que corrobore as alegações quanto ao histórico de tráfico. A invocação de “
denúncias anônimas
”, desprovida de provas concretas, não supre a exigência de prova segura para embasar condenação por tráfico de drogas, sobretudo diante da ínfima quantidade apreendida.

Acrescente-se, ainda, que, segundo o Relatório Técnico nº 087 (ID 313863479), não foi possível acessar os dados do aparelho celular do acusado, pois o dispositivo se encontrava bloqueado por senha, inviabilizando a extração de dados por ausência de ferramentas compatíveis.

De fato, como reconhecido pela jurisprudência, a distinção entre tráfico e uso pessoal, embora por vezes tênue, deve observar, entre outros critérios, a quantidade da droga, o local da apreensão, as condições em que se deu a prisão, os antecedentes do agente, além das demais circunstâncias fáticas. Essa análise, como se vê, deve pautar-se pelo princípio do
in dubio pro reo,
impondo-se a desclassificação quando ausentes elementos suficientes à condenação.

Importante frisar que os depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade, mas não prevalecem quando desacompanhados de provas mínimas e quando há inconsistências relevantes nos relatos.

Sendo assim, embora seja cediço que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode presumir, de forma automática, que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita.

Não se ignora, ademais, que o convencimento quanto à configuração do tráfico ilícito de drogas pode ser formado com base em um conjunto de indícios e circunstâncias que gravitam em torno do agente, desde que sejam suficientes, coerentes e harmônicos entre si — sobretudo diante da reconhecida dificuldade de se flagrar o agente no ato da comercialização propriamente dita, ou de se obter de terceiros imputações diretas e seguras acerca da narcotraficância.

Todavia, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, exige-se respaldo em provas firmes e contundentes que demonstrem a destinação mercantil do entorpecente. Afinal,
havendo dúvida razoável quanto à finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação do tipo penal, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

No caso concreto, não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante a abordagem policial, restando suficientemente comprovado que
02 (duas) porções de cocaína
foram apreendidos com o suspeito, o qual nega qualquer relação com o comércio malsão, assumindo somente sua condição de usuário; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.

Não se descarta, evidentemente, a possibilidade de o apelante ter praticado o delito de tráfico, sobretudo diante das estratégias usualmente adotadas por aqueles que atuam nesse ramo criminoso para se furtarem à responsabilização penal. Contudo, é inegável a fragilidade probatória dos autos, que contêm tão somente indícios da suposta atuação do acusado no tráfico de drogas, bem como da alegada entrega de entorpecentes a terceiro de nome “
Bruninho
”, os quais, contudo, não foram corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Aliás, não se verifica a existência de elementos concretos que indiquem que o material ilícito apreendido destinava-se à comercialização, tampouco há provas seguras de que
ELIAS
estivesse efetivamente praticando o crime de tráfico de drogas.

Inclusive, como bem ressaltou a Douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Como se nota, a partir da análise das declarações dos policiais militares ouvidos no decorrer da persecução penal, não foram apontados quaisquer elementos de prova ou circunstâncias relacionadas à dinâmica dos fatos que pudessem sugerir que o apelante estivesse realizando o tráfico ilícito de entorpecentes. Em rigor, o único elemento informativo que pode sugerir a traficância é a suposta ligação recebida no telefone celular do apelante e que teria sido atendida pelos policiais que o abordaram. No entanto, é de ver, primeiro, que não há nos autos qualquer prova, senão as palavras dos militares, de que aquela ligação, realmente, ocorreu. E ainda assim, vale registrar que mesmo se as tais ligações tivessem ocorrido, certamente, elas não seriam suficientes, por si sós, para levar à conclusão de que o acusado pudesse ser, de alguma forma, fornecedor, transportador ou distribuidor de substâncias entorpecentes.

Para mais, é imperioso admitir que ao atenderem aquela chamada telefônica, fazendo-se passar pelo recorrente, os policiais afrontaram, vigorosamente, o disposto no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que proclama que
as comunicações telefônicas são invioláveis
, exceto quando autorizadas judicialmente. Nessa perspectiva,
deve ser desconsiderada, por completa, a alegação de que o recorrente recebeu uma ligação telefônica que tratava de transação de drogas
. E bem a propósito, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, reconheceu a nulidade das provas adquiridas a partir de ligação telefônica, na qual um agente policial, atendendo chamada no celular de um suspeito abordado, se fez passar por ele ao interlocutor. Confira-se: [...]”
(sic, ID 325455891, p. 8).

Ademais,
não há notícia de que o recorrente estivesse sendo investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes, tampouco foi preso em flagrante com apetrechos comumente utilizados na atividade de narcotráfico
.

Como já destacado em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, depreende-se que
ELIAS
sustenta ser apenas usuário de substâncias entorpecentes, negando, de forma constante, a prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto – versão que se revela verossímil, sobretudo diante do fato de que houve apenas a apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos que indiquem a destinação comercial da substância, razão pela qual se impõe o reconhecimento da ausência de provas da mercancia ilícita.

Dessa forma, embora tenha sido apreendido material ilícito durante a operação policial, tal evidência, isoladamente, não é suficiente para fundamentar a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo de rigor a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28 do mesmo diploma legal.

A propósito, colaciona-se recente julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRÁTICA MERCANTIL NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que absolveu o réu do delito a ele imputado.

2. A decisão agravada baseou-se na análise dos elementos probatórios, destacando que a condenação está alicerçada essencialmente no depoimento extrajudicial de suposto usuário que teria adquirido drogas com o réu. Todavia, é impossível se concluir de forma inequívoca que o usuário - cujo depoimento não foi repedido em juízo - tivesse realmente adquirido a ínfima porção de droga com o réu
(0,24 g de cocaína
) ou buscasse apenas se furtar à responsabilização criminal ao ser surpreendido com drogas pela força policial.

3.
Ademais, os policiais dirigiram-se à residência do réu e, mesmo após busca minuciosa com auxílio de cães farejadores, nada de ilícito foi encontrado; tampouco foram encontrados balança de precisão, apetrechos típicos da narcotraficância ou caderneta com anotações referentes ao comércio ilícito
.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos para condenar o réu por tráfico de drogas, considerando, em especial, o princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada foi mantida por falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão anterior, que considerou a quantidade de drogas apreendidas irrelevante para caracterizar o tráfico e a ausência de provas seguras da difusão ilícita.

6.
O princípio do in dubio pro reo foi aplicado, uma vez que não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico de drogas
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1.
A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do tráfico de drogas
".
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.811.905/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) – Destaquei.

Destarte, acolho o pedido de desclassificação do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, atribuído ao réu
Elias Batista de Souza
, para o crime previsto no art. 28 do mesmo diploma normativo, cuja competência para julgamento é do
Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, razão pela qual determino a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente
, para fins de aplicação das sanções administrativas cabíveis, restando
prejudicados os demais pleitos defensivos
.

II –
CONCLUSÃO.

À vista do exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS BATISTA DE SOUZA

nos autos da Ação Penal n.º 1000404-88.2023.8.11.0020 -
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
,
e, na extensão admitida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
desclassificar a imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
para o
delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, com a consequente determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para aplicação das
sanções administrativas cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026